Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídios tentado e consumado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Reiteração delitiva. Contemporaneidade.
1 - A gravidade concreta dos crimes – homicídio consumado e tentado, ao que tudo indica relacionado à dívida de tráfico drogas, cometidos na presença dos filhos - demonstra a periculosidade do paciente que, somada às condenações por crimes de roubo (duas vezes) e tráfico de drogas, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão.
3 - Ordem denegada.